Tribunal: TJES
Processo: 5017639-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017639-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NICOLAS LORDS WERNERSBACH registrado(a) civilmente como NICOLAS LORDS WERNERSBACH

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Após atenta análise dos autos, verifico que entre a data do trânsito em julgado para a acusação até a presente data, não se operou o transcurso do lapso temporal prescricional. Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão executória. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto por
NICOLAS LORDS WERNERSBACH,
em face da decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, sustenta a defesa a ocorrência de prescrição da pretensão executória da pena, referente ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, punido com 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por meio da ação penal nº 0018549-02.2014.8.08.0024.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017639-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NICOLAS LORDS WERNERSBACH

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JERICK MARQUES DE SOUZA - ES22987

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
NICOLAS LORDS WERNERSBACH,
em face da decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões, sustenta a defesa a ocorrência de prescrição da pretensão executória da pena, referente ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, punido com 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por meio da ação penal nº 0018549-02.2014.8.08.0024.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Verifico que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, punido com 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Nos termos do art. 109, III do CP, a pena do agravante prescreve em 12 (doze) anos.

Ainda, importante consignar que o agravante, ao tempo dos fatos, contava com a menoridade relativa, desta forma, conforme estatui o art. 115 do Código Penal os prazos prescricionais serão reduzidos pela metade.

Nesses termos, a pena do agravante prescreve em 06 (seis) anos.

Pois bem, em análise detida dos autos, em especial, ao observar a Guia de Execução Penal do paciente, constatei que o trânsito em julgado ocorreu em 05/05/2017.

Importante esclarecer que nos termos do art. 116, § único do CP, “
a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo”
.

Tem-se ainda, no informativo n.º 670 do STJ -
AgRg no RHC 123.523-SP
-, o Tribunal Superior preceitua que:

[...]

De acordo com o parágrafo único, do artigo 116, do Código Penal, "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo".

Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória.

Assim, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, o que impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

Quanto ao ponto, é imperioso destacar que o fato de o prazo prescricional não correr durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo não depende da unificação das penas.

[...]

Importante salientar, consta que o agravante foi condenado em outros processos e encontrava-se cumprindo pena de 29/05/2014 a 02/06/2015 e de 14/03/2018 a 04/07/2018, período em que o prazo prescricional ficou suspenso, portanto, há incidência da referida causa suspensiva, malgrado o sentenciado estivesse em cumprimento de pena em regime aberto.

Assim, considerando a data do trânsito em julgado e a presente data, verifico não ter transcorrido o lapso temporal de 06 (seis) anos, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executória.

Ante tudo o que foi exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)